Tribunal: TJMT
Processo: 1012970-26.2019.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012970-26.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 146.397.189-34 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/
INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
DE RESERVA DE MARGEM C/C PEDIDO DE DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da condenação do autor em litigância de má-fé, se o
agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1012970-26.2019.8.11.0015

AGRAVANTE: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO CELETEM S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA
contra decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
de declaração de ocorrência de prescrição ao “Contrato no 52-226626/05235” discutido, nos termos do artigo 27 do CDC e art. 178 do Código Civil, e via de consequência, extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa (artigo 85, 2o, do CPC), bem como ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

O agravante assevera que foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com base no art. 80, II, do CPC:
“alterar a verdade dos fatos
”; aduz que não ficou comprovada a alteração da verdade dos fatos e o intuito de induzir o juízo em erro, bem como, de causar prejuízo à recorrida, de modo que não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.

Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática, a fim de afastar a litigância de má-fé aplicada.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA
contra decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
de declaração de ocorrência de prescrição ao “Contrato no 52-226626/05235” discutido, nos termos do artigo 27 do CDC e art. 178 do Código Civil, e via de consequência, extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa (artigo 85, 2o, do CPC), bem como ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Sobre a má-fé, transcrevo trecho da decisão, visto que os argumentos apresentados não são suficientes para alterar sua conclusão:

“
Pertinente a manutenção da condenação nas penas de litigância de má-fé, em razão de ter o autor alterado a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados pela instituição financeira, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária
quando já operada a prescrição.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu 5 (cinco) ações distintas em nome da autora para demandar contra três instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador”
(N.U 1000205-07.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 05/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA AUTORA – VALOR DO MÚTUO RECEBIDO PELA AUTORA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a responsabilidade civil das instituições bancárias seja objetiva, é incabível e vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que funcione como escudo de proteção contra quaisquer posteriores desajustes na vida do consumidor/mutuário, sobretudo quando a pretensão à invalidade do contrato é totalmente desprovida de mínimo apoio probatório. 2. Havendo prova cabal da transação bancária, e não tendo a mutuária demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira. 4. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima”
(N.U 1001371-80.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, publicado no DJE 25/06/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.”

Como se percebe, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar, até o momento, o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023